Tribunal: TJDFT
Processo: 0737300-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória, proferida em cumprimento de sentença proposta por GLEISON FÁBIO RIBEIRO ALVES, que determinou aplicação do IPCA-E para correção monetária de débitos judiciais. Alega o agravante, em síntese, que, no caso, não poderia ser aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado nos autos do RE 870947, que fixou a tese pela correção dos débitos da Fazenda Pública pelo IPCA-E, tendo em vista que a decisão exequenda transitou em julgado no dia 20.03.2018, antes da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, o que contraria o artigo 535, § 7o do Código de Processo Civil. Afirma que há a necessidade de observar o paradigma repetitivo do STJ no REsp 1.495.146 (tema 905), que preservou a correção monetária coberta pela imutabilidade da coisa julgada. Requer, a concessão de imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada até o trânsito em julgado do julgamento deste agravo e, no mérito, conhecimento e provimento integral do recurso para reformar totalmente a decisão agravada em respeito ao art. 535, §7o do CPC e precedentes RE 730.462 e REsp 1.495.146. Ausente o preparo por dispensa legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, conceder antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constate no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo diante do raso exame liminar, não identifico, de pronto, suficientemente presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque, além de a Suprema Corte ter estabelecidos as balizas de correção dos débitos da Fazenda Pública pelo julgamento do RE 870947 (Tema 810), via de regra, a coisa julgada, não contitui óbice à aplicação da determinação exarada pelo guardião da Constituição Federal. Com efeito, ausente a probabilidade do direito, pois os débitos de ações judiciais em curso e ainda não sujeitos ao regime de precatório, por consequência lógica, devem observar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme determinou a Suprema Corte. Ademais, a decisão agravada condiciona o prosseguimento da execução, com a consequente remessa dos autos à Contadoria do Juízo, à preclusão do provimento judicial exarado, o que retira da hipótese a possibilidade de lesão grave ou difícil reparação. Confira-se: (...) Assim, por falta de comprovação do ponto impugnado, ônus que competia ao requerido, indefiro a impugnação neste ponto. Pelos motivo acima expostos, determino a remessa dos autos à contadoria, após a preclusão desta decisão, para elaboração dos cálculos dos meses apontados pelo autor na incial, corrigidos a partir da data do efetivo recebimento dos salários cujo adicional se busca, incidindo juros de mora com base no índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) e correção monetária pelo IPCA-E. Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação em 5 dias. (...) Assim, a circunstância de condicionamento do regular prosseguimento da execução, com a consequente remessa dos autos à Contadoria do Juízo, à preclusão da decisão agravada, torna inócua a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora